Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700227-74.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA E OUTRO (S) (ID 33199165) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de locupletamento com pedido de tutela cautelar movida por EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL em desfavor dos agravantes, deferiu a antecipação da tutela, determinando o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos créditos da agravante perante os órgãos da administração pública. Eis o teor do decisum recorrido (ID 115300655 – autos de referência): DECISÃO Trata-se de ação com pedido condenatório em que foi deferida tutela de urgência para determinar a intimação do Banco de Brasília, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovações / Ministério da Ciência e Tecnologia, da Câmara dos Deputados, da Advocacia-Geral da União e do Fundo Penitenciário Nacional, para que, dos créditos que tenha a segunda ré, disponibilize a este juízo o percentual de 30% do valor devido. Antes mesmo de serem citadas, as rés City Service Segurança Ltda e Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda apresentaram impugnação à penhora determinada. Alegaram a existência de obrigação incerta, afirmando que o autor se limitou a juntar o cheque emitido e informar sua devolução por falta de fundos, sem descrever a origem do débito, sustentando por isso inépcia da inicial. Afirmaram que apesar do arresto cautelar ter sido fundamentado pela existência de diversas execuções em nome dos réus, todas estariam sendo pagas pontualmente. Aduziram inexigibilidade dos valores em fase de conhecimento, em razão da possibilidade de discussão fática e processual, que eventualmente necessitará de prova pericial. Afirmaram que os valores penhorados são destinados aos pagamentos de verbas trabalhistas, e que a manutenção da constrição acarretará agraves danos de ordem econômica, social e humanitária, com efeitos irreversíveis. Disseram que os contratos públicos sobre os quais fora deferida a retenção possuem ínfima margem de lucro. Invocaram o princípio da menor onerosidade do devedor, afirmando que a satisfação do crédito pode se dar por outros meios menos gravosos. Ao final, pediram a retratação da decisão, para que seja indeferida a penhora sobre os créditos da ré. O autor apresentou a resposta de ID 115099818. Afirmou que os réus não comprovaram a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. Disse que ao contrário do que alegam os réus, as execuções existentes não estavam sendo pontualmente pagas. Alegou que os réus não apresentaram qualquer prova que pudesse dar suporte às alegações de que o arresto afetará o funcionamento da empresa e argumentou sobre falta de verossimilhança. Refutou a aplicação do princípio da menor onerosidade do devedor alegando que os réus não indicaram quais outros meios mais eficazes e menos onerosos à satisfação do débito: Por fim, pediu a manutenção da penhora deferida liminarmente. É o relatório. Decido. Primeiramente, não prospera a alegação de inépcia da inicial, pois o autor fez sim referência à origem do débito que seria um empréstimo realizado em 22/01/2019. A confirmação da existência ou não da obrigação é questão de mérito. Quanto à alegação de que estaria pagando as dívidas de outras ações, tal argumento foi devidamente refutado pelo autor, que juntou comprovantes de execuções frustradas. Em relação ao argumento de inexigibilidade dos valores em fase de conhecimento, a possibilidade de deferimento de tutelas provisórias se encontra legalmente prevista no art. 294 do CPC. No presente caso, foi deferida a chamada tutela de urgência, fundamentada no art. 300 do mesmo código. Já no que se refere à alegação de que os valores penhorados são destinados aos pagamentos de verbas trabalhistas e que a margem de lucro seria ínfima, é de se notar que a tutela deferida está limitada ao percentual de apenas 30% dos créditos devidos e não foram apresentados documentos que provem as informações da planilha produzida unilateralmente. Por fim, quanto ao pedido de observância ao princípio da menor onerosidade do devedor, os réus sequer apresentaram alternativas para substituição da medida cautelar. Desse modo, a tutela deferida deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro a impugnação. Prossiga-se com a citação dos demais réus. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. Inconformada, aduz a recorrente, em suma, que o Juízo a quo deferiu a penhora sem se atentar para as medidas menos onerosas possíveis ao caso. Afirma não ter sido esgotada a ordem preferencial prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Defende que os valores recebidos são destinados “ao pagamento de seus funcionários, não havendo dúvidas quanto ao seu destino. Ainda assim, nesta situação calamitosa gerada pela pandemia, qualquer importância aferida pela agravante deve ser destinada ao pagamento de seus colaboradores, a fim que não enseje em um desemprego em massa, o que afetaria os funcionários alocados nos órgãos tomadores de serviços em que fora deferida a penhora”. Requer a reforma do decisum para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a desconstituição da penhora realizada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro o que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Em detida análise do caderno processual, verifico que foi proferida decisão pelo Juízo Singular, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos que a recorrente tem nos setores públicos: BRB - Banco de Brasília S/A; Instituto Brasileiro de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovações/Ministério da Ciência e Tecnologia; Câmara dos Deputados; Advocacia-Geral da União e Fundo Penitenciário Nacional. Consta da inicial (ID 114305426) que o valor do débito, atualizado até 31 de janeiro de 2022, perfaz a monta de R$ 622.405,00 (seiscentos e vinte e dois mil e quatrocentos e cinco reais). No caso, há informações de inexistência de outros bens penhoráveis, motivo pelo qual se mostra plenamente possível a constrição de valores a receber da empresa indicada. Assim, à míngua de outros bens penhoráveis, deve ser permitida a penhora deferida, porquanto a execução não pode se eternizar. Sobre o tema, mutatis mutandis, reveja-se entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. AGRAVO PROVIDO 1. Todos os bens do devedor, presentes ou futuros respondem pelo cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais. 2. As cotas de sociedades empresárias possuem expressão econômica e integram o patrimônio dos sócios, razão pela qual podem ser penhoradas. 3. O fato de não haver rendimentos tributáveis nos últimos exercícios não impede a penhora das quotas da sociedade empresária, uma vez que a empresa ainda se encontra com o cadastro ativo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1118606, 07079173320188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 27/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador